Tribunal: TJSP
Processo: 0002379-53.2015.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Apelação – Tráfico (art. 33, caput, c.c. 40, VI, da Lei de Drogas) - Conduta de fornecer e expor à venda, 02 pinos de cocaína (1,5g), 05 pedras de crack (2g) e 4 porções de maconha (4g) - Materialidade comprovada – Dúvida, todavia, quanto à autoria para o tráfico – Menor preso com dinheiro e as drogas acima referidas e que delatou o réu, que acabou preso após diligências, em local diverso (um

Ementa:
Apelação – Tráfico (art. 33, caput, c.c. 40, VI, da Lei de Drogas) - Conduta de fornecer e expor à venda, 02 pinos de cocaína (1,5g), 05 pedras de crack (2g) e 4 porções de maconha (4g) - Materialidade comprovada – Dúvida, todavia, quanto à autoria para o tráfico – Menor preso com dinheiro e as drogas acima referidas e que delatou o réu, que acabou preso após diligências, em local diverso (um ginásio de esportes) e que não trazia consigo nada de ilícito – Delação do menor aos policiais repetida no auto de prisão em flagrante e na Vara da Infância e Juventude – Réu que negou a imputação – Prova acusatória calcada apenas nas palavras do menor - Insuficiência – Réu detido posteriormente, sendo que com ele nada de ilícito foi encontrado - Negativa do réu não infirmada pela prova acusatória – Circunstâncias da prisão que não permitem concluir, de forma inconteste, que o réu participasse do tráfico com o menor – Absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP – Recurso provido.